Tribunal: STF
Processo: ADI 417
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-02-20
Data de publicação: 1991-02-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arts. 33 e 34 do ADCT da Constituição do Estado do Espírito Santo. 
Serviços notariais e de registro. Titularidade assegurada aos substitutos. 
Cartório de notas. Direito assegurado aos titulares de ver estatizado os seus serviços. 
Relevância jurídica da argüição e repercussão imediata dos dispositivos na organização dos serviços cartorários.
Medida cautelar deferida.